Tribunal: CARF
Processo: 13005.904126/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.904126/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.505 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
JCP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 6.165,18, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-90.488, da
10a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
12914.58468.170512.1.3.04-8799, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.904126/2012-07
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

compensar o débito informado, indicando como crédito pagamento indevido ou a maior
de IRPJ, realizado em 30/04/2012.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o feito, sob
o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação informada no Per/Dcomp, conforme quadro a seguir:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual alega,
em suma, que o indeferimento deveu-se a um erro no preenchimento da DCTF
(03/2012), transmitida em 21/05/2012, mas que foi corrigido mediante a apresentação
da declaração retificadora em 26/02/2013. Requer a homologação da compensação.
É o relatório.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Postula a interessada direito creditório em tese decorrente de recolhimento indevido ou
a maior de IRPJ.
A pretensão não foi acolhida pois, conforme a DCTF apresentada pela empresa, havia
correspondência entre o recolhimento e o valor do débito declarado. Por esse viés,
inexistiu recolhimento indevido ou a maior.
Reconhece o contribuinte que informou a existência de débito de IRPJ em DCTF,
vinculado ao pagamento que alega ser indevido, mas afirma que diante da demonstração
do equívoco e da retificação da DCTF, o Despacho Decisório deve ser reformado.
Acosta aos autos cópias de documentos, algumas planilhas, a DACON, e requer que a
Fiscalização homologue a compensação realizada.
Pela análise da DCTF retificadora juntada aos autos pelo contribuinte, observa-se que o
montante da dívida originariamente declarada foi alterada, de modo a delinear o crédito
pretendido. Tenha-se presente, ainda, que referido ato ocorreu somente em 02/01/2013,
ou seja, posteriormente à ciência do Despacho Decisório (19/12/2013).
Malgrado o intento do contribuinte, cabe assinalar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se
conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Nesse contexto, não se pode olvidar que nos termos do artigo 373 do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
Conseqüentemente, as declarações de compensação devem estar, necessariamente,
instruídas com as devidas provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob
pena de indeferimento.
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)”.
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da composição
da base de cálculo dos tributos são elementos indispensáveis para que se comprove a
certeza e a liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Nessa mesma linha de raciocínio, o contribuinte deveria ainda trazer provas, lastreadas
em lançamentos contábeis, do registro do indébito pleiteado, dentre estas destacam-se:
contas no ativo de tributos a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou
balancetes e os Livros Diário e Razão.
A recorrente, em sua peça impugnatória, apresentou cópias unicamente das contas
receitas de locação e receitas de fretes, e ainda desacompanhadas do Livro Diário, que
é o único Livro detentor de formalidades legais extrínsecas assecuratórias de seu
conteúdo.
Portanto, o material não tem valor probatório da existência de indébito.
Quanto à necessidade de documentação hábil que suporte a retificação de DCTF, tem
assim decidido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este
o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão
no 3201-001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo
à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a
homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn,
Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este
o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão
no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de
direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 62), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
15/04/2019 (e-Fls. 66 a 68), e documentos anexos (e-Fls. 69 a 99).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “o Ministério da Fazenda alegou a falta de documentação
comprovatória para a utilização dos créditos através dos Livros Diário e
razão. Entendemos que não podemos ser penalizados por isso e assim
anexamos junto a nossa defesa os documentos de comprovação do
crédito.”;
ii.
Que “anexado ao processo de crédito, as páginas do Livro Diário que
comprovam os lançamentos contábeis, não foi anexado todo o Livro
Diário por conter 593 páginas, sendo a página n° 131 comprovação da
provisão devida de IRPJ 1° Trimestre/2012, página n° 171 registro do
pagamento, página n° 170 da transferência do valor pago a maior para o
a conta do a recuperar e os Termos e Abertura e Encerramento, também
os razões de cada conta contábil, para melhor comprovação do crédito.”;
iii.
Que havia apurado IRPJ no primeiro trimestre de 2012 no valor de R$
32.174,35 utilizando-se de valor incorreto da Receita Bruta e, quando
percebeu o equívoco, apurou que o valor correto seria de R$ 26.009,17;
iv.
Que “apresentamos em anexo, o DACON onde consta comprovada a
Receita Bruta de 02/2012, bem como apresentamos o razão da conta das
receitas de frete e de locação realizadas no primeiro trimestre de 2012,
conforme receita bruta apresentada no quadro 02, demonstrativo de
cálculo do IRPJ”;
v.
Que “o fato de não ter sido identificado pela Secretaria da Receita
Federal, o pagamento indevido ou a maior, é que na DCTF do mês
03/2012 foi entregue em 21/05/2012 e com o valor equivocado (conforme
Quadro 01), sendo que a DCTF, em questão, foi retificada em 26/02/2013,
quando então foi informado o valor corretamente e devido que é de R$
26.009,17, e não como constou na DCTF originalmente entregue”;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

vi.
Por fim, a recorrente pleiteia a homologação da DCOMP.

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
“Analisando-se o caso, verifica-se que se trata de Despacho Decisório eletrônico, em
que fora realizado um mero cruzamento entre as informações constantes na DCTF com
o informado na DCOMP. Não consta, nos autos, qualquer intimação à contribuinte para
que comprovasse o equívoco por meio de documentação contábil-fiscal.
Ademais, a contribuinte realizou a retificação da DCTF, entretanto, apenas com o
acórdão da DRJ é que teve conhecimento de que deveria apresentar elementos
probatórios que demonstrassem o erro do recolhimento indevido.
Por conseguinte, em sede recursal, a contribuinte apresentou as páginas do Livro Diário,
com os respectivos Termo de Abertura e Encerramento, bem como os Razão Analítico
das contas contábeis. Ainda, com o intuito de corroborar a receita bruta do mês de
Fevereiro/2012, apresenta o DACON do trimestre.
No que se refere à primeira controvérsia, entendo pela possibilidade da retificação da
DCTF após o Despacho Decisório, desde que a contribuinte comprove o equívoco que
ocasionou o pagamento indevido ou a maior. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015.
No presente caso, verifica-se que as razões e documentos trazidos pela contribuinte
demonstram fortes indícios de que houve equívoco na apuração do IRPJ, e
consequentemente na transmissão das informações da DCTF original.
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não fora
oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações. Além disso, apesar de
entender pela possibilidade da juntada de documentos em sede recursal, faz-se
necessário o exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim
de que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
i. Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF retificadora
e dos documentos apresentados em sede recursal, bem como confirme a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado pela contribuinte;
ii. Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-fiscal que
entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito;
iii. Anexe ao presente processo as DCTF’s original e retificadora do 1o Trimestre de
2012;”

Em cumprimento à decisão supra, a DRF anexou as autos os documentos
solicitados, bem como intimou a contribuinte a comprovar a retenções bem como apresentar os
livros contábeis, o que fora prontamente atendido.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

Em seguida, elaborou o Relatório de Diligência (e-Fls. 170 a 176), cujo teor será
apreciado mais adiante no voto. Devidamente intimada do resultado da diligência, a contribuinte
não apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem analisou as informações solicitadas e a documentação apresentada pela
contribuinte, e emitiu o seguinte parecer, ao qual transcrevo os trechos conclusivos:
“17. Preliminarmente, a documentação contábil/fiscal juntada pela contribuinte em fase
recursal atende às condições de validade e de autenticidade, por isso, as considero na
recepcionadas pela RFB e não foram detectadas inconsistências.
18. A DIPJ/2013 - ano-calendário 2012, original, transmitida em 17/06/2013, ND
0000405118, forma de tributação com base no Lucro Presumido que se encontra ativa
apresenta na Ficha 14A "Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido" do
1o Trimestre/2012, Receita Bruta Sujeitas ao percentual de 8% no valor de R$
805.300,23 e Receita Bruta Sujeitas ao percentual de 32% no valor de R$ 198.789,63.
Tais valores conferem com o valor total nas contas “Receitas de Fretes” e “Receitas de
Locação” do Razão Analítico juntado pela empresa às fls. 18 a 28 e às fls. 16 a 17,
respectivamente.
19. A soma das contas “Receitas de Fretes” e “Receitas de Locação” do Razão Analítico
(fls. 18 a 28 e às fls. 16 a 17) guarda semelhança com a “Receita de Vendas de Bens e
Serviços” utilizadas como base de cálculo nas apurações das Contribuições Sociais -
PIS/Pasep e Cofins - no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
DACON.
20. No DACON “Receitas de Fretes” e “Receitas de Locação” constam na linha
“Receita de Vendas de Bens e Serviços” enquanto que, na DIPJ, constam em linhas
diferentes pois estão sujeitas às alíquotas de 8% e 32% para obtenção da base de cálculo
do IRPJ Lucro Presumido.
21. A DCTF referente ao 1o trimestre/202 foi retificada em 26/02/2013 é a declaração
ativa. Há informação: “Grupo do Tributo: IRPJ” código da Receita: 2089-01 –
Trimestral – 1o trimestre/2012. Débito Apurado: R$ 26.009,17”. Este valor consta
registrado no Diário Geral em “Imposto de Renda Sobre o Lucro” 31/03/2012 – Valor
IRPJ referente 1o trimestre/2012: R$ 26.009,17 (fls. 70). Também constam no Diário
Geral, na data de 30/04/2012, “Imposto de Renda Sobre o Lucro a Pagar” “Pago DARF
IRPJ referente 1o trimestre 2012 (lançado a Débito) no valor de R$ 32.174,35 e
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

‘Imposto de Renda Sobre o Lucro a Pagar’ “Valor que se transfere referente IRPJ pago
a maior R$ 6.165,18 (a Crédito).
22. O Diário Geral foi registrado/autenticado pela Junta Comercial do Rio Grande do
Sul cuja data de abertura reporta-se a 1o/01/2013 (fls.69), contém número de registro
43206137546 e constam assinaturas do responsável legal pela empresa e do contador
com informação de seu registro profissional (fls.73).
23. No Caixa Analítico, do período: 01/04/2012 a 30/04/2012, há o reconhecimento do
IRPJ pago indevidamente a maior cuja data reporta-se a 30/04/2012 contendo o seguinte
histórico “Valor que se transfere referente IRPJ 1o trimestre/2012” R$ 6.165,18 (fls. 71).
24. O DARF consta confirmado nos sistemas internos com indicação de valor original
reservado de R$ 3.035,79 para o presente processo no 13005904126201207 e valor
original reservado de R$ 3.129,39 para o processo no 13005904127201243.
25. Da análise supracitada, concluo pela procedência do crédito de ‘Pagamento
Indevido ou a Maior' no valor de R$ 3.066,15 gerado pelo Darf sob código de receita
2089, período de apuração 31/03/2012 (1o trimestre/2012) solicitado no PERDCOMP no
12914.58468.170512.1.3.04-8799.”

Analisando-se as conclusões supra, verifica-se que após análise minuciosa da
documentação contábil-fiscal, a unidade de origem entendeu pela procedência do crédito de
pagamento indevido ou a maior de R$ 6.165,18 referente ao DARF pago do 1o trimestre/2012.
Assim sendo, corroboro com análise da unidade fiscal, e entendo que o crédito
pleiteado é devido e atende os requisitos de liquidez e certeza.
Cabe apenas fazer uma observação.
O crédito no valor de R$ 6.165,18 fora inicialmente informada na PER/DCOMP
12914.58468.170512.1.3.04-8799, objeto deste julgamento, em que fora utilizado o valor
original de R$ 3.035,79. Já o saldo remanescente de R$ 3.129,39 fora utilizado na DCOMP
40954.75216.130612.1.3.04-1844, cujo processo administrativo no 13005.904127/2012-43 está
sendo julgado nesta mesma sessão.
Dessa forma, em que pese a DRF ter reconhecido separadamente o valor do
crédito para cada PER/DCOMP, entendo que como o total do crédito fora declarado inicialmente
neste processo, o crédito deve ser reconhecido aqui na íntegra, para que no outro processo seja
reconhecido apenas o direito a compensação do saldo remanescente.

Conclusão
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer o crédito pleiteado na DCOMP no valor original de R$
6.165,18, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital